Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0728198-73.2019.8.07.0000 AI Agravante DISTRITO FEDERAL Agravados ANA ELIZA SILVA PINHEIRO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora eventual Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0708786-73.2017.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora da quantia referente às férias da agravada Ana Eliza Silva Pinheiro, com os seguintes fundamentos (Id. 51270811 dos autos de origem): “Analisando os extratos bancários juntados aos autos, verifica-se que o bloqueio via Bacenjud recaiu sobre verbas de natureza salarial do executado, qual seja o pagamento de suas férias. De acordo com o art. 833, inciso IV do NCPC é vedada a penhora de valores dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Assim entende o eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Não se adequando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, incide a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC, ainda que no percentual de 30%. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1184462, 07031406820198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará à parte executada. Após, intime-se o credor a promover andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intime-se.” O Agravante alega, em síntese, que é necessário diferenciar a natureza da cobrança perseguida, uma vez que há quantia relativa ao débito principal e outra a título de honorários advocatícios. Salienta que a quantia penhorada pode ser utilizada para satisfazer a verba honorária, que ostenta natureza alimentar, e, portanto, excepciona a regra da impenhorabilidade dos proventos, consoante determinação do art. 833, §2°, do CPC. Alega que a r. decisão que indeferiu a penhora das férias da Agravada está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Agravante pretende satisfazer crédito de natureza alimentar. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja obstada a expedição do alvará de levantamento em favor da Executada. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a r. decisão que indeferiu a penhora das férias da Agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora das férias da agravada Ana Eliza Silva Pinheiro para pagamento dos honorários advocatícios do Exequente (agravante). Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão que indeferiu a penhora da quantia referente às férias da Agravada está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que pretende satisfazer crédito de natureza alimentar. Sem razão o Agravante. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Em que pese ser possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais da dívida resultante do título executivo judicial principal, algumas considerações devem ser feitas. Os honorários advocatícios, advindos ou não de sucumbência imposta em sentença acobertada pela coisa julgada, não constituem prestação alimentícia. Considero correto o indeferimento do pedido de constrição das verbas referentes às férias da Agravada, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Com efeito, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O novel entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e, portanto, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para liquidação do débito de natureza também alimentar, não se aplica ao caso, pois somente nas hipóteses em que o débito decorre de prestação alimentícia é possível efetuar tal modalidade de constrição, o que não é o caso. Ademais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, na definição do art. 85, § 14, do CPC, e não de prestação alimentícia. Mesmo que assim fosse, a exceção à impenhorabilidade não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado, especialmente quando os honorários são devidos a advogados públicos. Com efeito, não é razoável que o procurador distrital pretenda primeiramente receber os seus honorários antes de o ente distrital receber o valor principal. Por fim, a penhora eventualmente permitida é tão somente de parte da remuneração do devedor, e não de toda a quantia recebida. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora